Tribunal: TJDFT
Processo: 0706038-13.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DEFEITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEFEITO NO PRODUTO. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as Rés integram a cadeia de fornecimento do produto e a Autora era destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
2. Assim, há que ser observado o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, por eventuais falhas na prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, e 12, 14, 18 e 25, § 1°).
3. Configurada a legitimidade passiva da Bayer S/A, diante da responsabilidade solidária de todas as empresas integrantes da cadeia de fornecimento do produto adquirido pela consumidora.
4. Cuida-se de relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o art. 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito no produto ou na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no §3o, do mesmo dispositivo.
5. Inexiste nos autos prova suficiente para demonstrar que os danos físicos e psicológicos suportados pela Autora, diante da implantação do dispositivo Essure, advieram da utilização desse dispositivo intrauterino de contracepção definitiva.
6. Nos termos da Nota Técnica da Anvisa no 39/2019, o Essure apresenta “um perfil risco/benefício ainda positivo em relação aos métodos laparoscópicos disponíveis à época para contracepção permanente” e o cotejo probatório não revelou que o implante utilizado na Requerente padecesse de qualquer defeito.
7. Também consta dos autos que os efeitos adversos até então conhecidos foram esclarecidos à paciente, de modo que não houve falha no dever de informar.
8. Se não restou demonstrada a ocorrência de nexo causal entre a implantação do Essure e os danos sofridos pela Autora, afasta-se a responsabilidade das fornecedoras.
9. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.